Tribunal: TCU
Processo: 012.644/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Arguição de impedimento/suspeição de relator relativamente à representação autuada para apurar possíveis irregularidades na aquisição de aventais cirúrgicos e macacões de proteção realizada pelo Estado do Maranhão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos versando sobre duas arguições, uma de exceção de impedimento, subscrita pelo Estado do Maranhão, por intermédio da Procuradoria Geral do Estado, e a outra de exceção de suspeição, subscrita pelo Secretário de Saúde do Estado do Maranhão, Sr. Carlos Eduardo de Oliveira Lula, ambas em face do Exmo. Sr. Ministro Jorge Oliveira, excepto, relativamente à atuação de Sua Excelência na relatoria do processo TC Processo 036.775/2020-7 . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. receber, com fundamento no art. 146, § 2o, inciso I, e § 4o, da Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil) c/c o art. 52, § 2o, da Lei Complementar n. 35/1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional), as exceções de impedimento e de suspeição para, no mérito, considerá-las manifestamente improcedentes; 9.2. encaminhar ao relator do processo de controle externo TC Processo 036.775/2020-7 , por cópia, para as providências que entender pertinentes, o pedido de ingresso da excipiente, Estado do Maranhão, por intermédio da Procuradoria Geral do Estado do Maranhão, como interessada (peça 4 destes autos e peça 47 do processo TC Processo 036.775/2020-7 ); 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, após ciência às autoridades excipientes e excepta.